Tribunal: TJSP
Processo: 1001130-14.2017.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação cível. Usucapião extraordinário. Sentença de improcedência.
Soma das posses. Descabimento, no caso concreto, vez que a antecessora é a legítima proprietária do bem. Posse exercida pela proprietária anterior não tem a mesma qualidade daquela exercida pelo autor, impedindo a soma dos tempos.
Ausência do preenchimento de tempo necessário para a configuração da prescrição aquisitiva.

Ementa:
Apelação cível. Usucapião extraordinário. Sentença de improcedência.
Soma das posses. Descabimento, no caso concreto, vez que a antecessora é a legítima proprietária do bem. Posse exercida pela proprietária anterior não tem a mesma qualidade daquela exercida pelo autor, impedindo a soma dos tempos.
Ausência do preenchimento de tempo necessário para a configuração da prescrição aquisitiva.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001130-14.2017.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante JOSÉ
FERNANDO ZAUPA, é apelado MARIA DA GLÓRIA JERÔNIMO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-14.2017.8.26.0648 -Voto no 26268 K
2
VOTO No 26268
APELAÇÃO CÍVEL no 1001130-14.2017.8.26.0648
APELANTE: JOSÉ FERNANDO ZAUPA
APELADO: MARIA DA GLÓRIA JERÔNIMO
COMARCA: URUPÊS
Apelação cível. Usucapião extraordinário. Sentença
de improcedência.
Soma das posses. Descabimento, no caso concreto,
vez que a antecessora é a legítima proprietária do
bem. Posse exercida pela proprietária anterior não tem
a mesma qualidade daquela exercida pelo autor,
impedindo a soma dos tempos.
Ausência do preenchimento de tempo necessário para
a configuração da prescrição aquisitiva.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de usucapião extraordinário julgada improcedente com a
condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais, sem
arbitramento de honorários advocatícios face à ausência de litigiosidade.
O autor apresentou recurso de apelação, arguindo que
apresentou declaração escrita das testemunhas, comprovando sua posse mansa
e pacífica, a partir do contrato de compra e venda. Afirma que a posse anterior
de Maria da Graça Jerônimo ficou devidamente comprovada com a certidão e
matrícula imobiliária juntada nos autos, vez que ela era a proprietária, inclusive a
responsável pela venda do imóvel a ele. Sustenta que nenhum dos confrontantes
ou o espólio se opõe à presente ação, ficando clara a posse da proprietária
anterior, devendo ela ser somada a sua posse, gerando tempo suficiente para a
concessão do usucapião. Requer a reforma da r. sentença.
O recurso foi devidamente processado, sem apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-14.2017.8.26.0648 -Voto no 26268 K
3
A r. sentença deve ser mantida, vez que a possuidora a que
faz alusão o autor é a legítima proprietária do bem, conforme matrícula imobiliária
juntada às fls. 28, e não possuidora, configurando situação de direito bem
caracterizada, e não de fato como se exige o usucapião.
Caio Mário da Silva Pereira ensina que:
Não é imprescindível que o usucapiente exerça por si mesmo e por todo
o tempo de sua duração, os atos possessórios, tais como o cultivo do
terreno, presença no imóvel, conservação da coisa, pagamento de
tributos, manutenção de tapumes, defesa contra vias de fato de terceiros,
e outros.
Consideram-se úteis e igualmente legítimos os atos praticados por
intermédio de prepostos, agregados ou empregados.
Também não se requer a continuidade da posse na mesma pessoa, o
que a extensão do tempo naturalmente dificulta. Estabelece a lei que o
sucessor une à sua a posse do antecessor - acessio possessionis. Mas,
como ninguém pode, por si mesmo, ou por ato seu, mudar a causa ou
título da posse, a acessão desta somente terá lugar, sendo ambas
contínuas e pacíficas (art. 552 do Código Civil), com observância do
princípio segundo o qual o sucessor universal continua de direito a posse
do antecessor ao passo que ao sucessor a título singular é facultado unir
uma à outra (art. 496), facultado dizer, fica ao seu arbítrio postular ou não
a acessão . (Instituições de Direito Civil, Forense, 3a ed., IV/135-6).
Assim, a posse exercida pela proprietária anterior não tem a
mesma qualidade daquela exercida pelo autor, impedindo a soma dos tempos.
Neste sentido:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Autora que obteve posse do imóvel
em virtude de partilha de herança deixada por sua genitora, antiga
proprietária do bem. Impossibilidade de soma da posse própria com
aquela exercida pelo proprietário anterior. Accessio possessionis que é
admitida quando as posses a serem somadas são da mesma natureza.
Posse da antecessora, proprietária, não tem a mesma natureza daquela
exercida pela autora. Tempo necessário à prescrição aquisitiva não
contemplado. Art. 1.238, CC. Sentença mantida. Recurso não provido.
(Apelação no 0003613-56.2011.8.26.0450-TJSP, Piracaia, j. em 15 de
março de 2017, Relatora Fernanda Gomes Camacho).
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. 1.- Cerceamento de
defesa. Não acolhimento. Suficiência da prova documental ao correto
equacionamento da lide. Desnecessidade da colheita da prova
testemunhal ou produção da prova técnica. Desate da demanda apoiado
nos documentos ofertados pelos próprios apelantes. Incidência do
disposto no art. 355, inc. I, do NCPC. 2.- Falta de decurso de tempo
ajustável à modalidade de usucapião intentada. Inadmissível utilização da
posse exercida pelos seus antecessores "acessio possessionis". Posses
de naturezas diversas. Ocupante anterior que identificado com o
proprietário dominial do imóvel. Inviável soma dos tempos. Precedente:
Apelação Cível no 0002625-86.2011.8.26.0627, de minha Relatoria.
APELO NÃO PROVIDO. (Apelação no 1023038-76.2014.8.26.0602-
TJSP, Sorocaba, j. em 13 de abril de 2016, Relator Donegá Morandini)
O instituto da acessio possessionis supõe o mesmo ânimo nos dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-14.2017.8.26.0648 -Voto no 26268 K
4
possuidores. Inadmissível pretender o possuidor, para fins de usucapião,
somar posse com domínio de seu antecessor (TJSP, rel. Des. Munhoz
Soares, JTJSP, 209:169). (cit. na obra Tratado de Usucapião, Benedito
Silvério Ribeiro, Editora Saraiva, 8a edição, página 824).
Nessas condições, o usucapião não deve ser reconhecido
em favor do autor, pois, ausente o preenchimento de tempo necessário para a
configuração da prescrição aquisitiva, visto que a posse da antecessora não pode
ser somada à dele.
Por fim, vale lembrar que o usucapião é uma forma de
obtenção de domínio por meio de posse e não de domínio por meio de domínio.
A questão é básica e primária e independe de maiores digressões.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)